Tribunal: TJSP
Processo: 1128649-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Direito de Imagem - O uso da imagem do jogador em álbuns de figurinhas ou jogos eletrônicos deve ser autorizado expressa e individualmente e se insere dentre os direitos de imagem. A ausência da anuência expressa do autor para que sua imagem fosse explorada pela ré em seus produtos constituí ilícito indenizável, nos termos da súmula 403 do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor da indenização, no

Ementa:
Direito de Imagem - O uso da imagem do jogador em álbuns de figurinhas ou jogos eletrônicos deve ser autorizado expressa e individualmente e se insere dentre os direitos de imagem. A ausência da anuência expressa do autor para que sua imagem fosse explorada pela ré em seus produtos constituí ilícito indenizável, nos termos da súmula 403 do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor da indenização, no entanto, comporta redução de R$ 30.000,00 por edição, para R$ 5.000,00. Precedentes desta Corte. Exclusão da Konami do Brasil do polo passivo deferida, diante da ausência de capacidade processual. RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000966714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128649-98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KONAMI DO BRASIL LTDA, é apelado DIOGO JOSE GONÇALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação. V.U. sustentou oralmente o advogado Rafael Cruz
Valu.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO
DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128649-98.2016.8.26.0100 -Voto no 1.341
AC
2
Apelação Cível no 1128649-98.2016.8.26.0100
Apelante: Konami do Brasil Ltda
Apelado: Diogo Jose Gonçalves da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 1.341
Direito de Imagem - O uso da imagem do jogador em
álbuns de figurinhas ou jogos eletrônicos deve ser
autorizado expressa e individualmente e se insere dentre os
direitos de imagem. A ausência da anuência expressa do
autor para que sua imagem fosse explorada pela ré em seus
produtos constituí ilícito indenizável, nos termos da súmula
403 do C. Superior Tribunal de Justiça. Valor da
indenização, no entanto, comporta redução de R$
30.000,00 por edição, para R$ 5.000,00. Precedentes desta
Corte. Exclusão da Konami do Brasil do polo passivo
deferida, diante da ausência de capacidade processual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, com determinação.
Apelação interposta contra sentença que julgou
procedente a ação para condenar a ré ao pagamento de R$60.000,00 (R$30.000,00
por ano de lançamento) com incidência de correção monetária e juros de 1% ao mês
a contar da citação.
A parte autora opôs embargos de declaração. Que
foram acolhidos para determinar que os juros moratórios sejam devidos desde a
ocorrência do evento danoso, ou seja, dos respectivos lançamentos dos jogos, pelo
entendimento do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Apela a ré, buscando a reforma da sentença.
Preliminarmente, pede a regularização do polo passivo da lide, com a inclusão da
Konami Digital Entertainment Co. Ltda, e a exclusão da Konami do Brasil Ltda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128649-98.2016.8.26.0100 -Voto no 1.341
AC
3
diante da inexistência da capacidade processual desta. No mérito, pede que a
condenação seja afastada, afirmando que a apelante possui autorização para o uso da
imagem do requerido. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado pelos
danos morais, e que este seja limitado ao pedido da exordial.
O recurso é tempestivo, devidamente preparado e foi
respondido. Encaminhado à segunda instância, foi recebido em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que a apelante, KONAMI
DIGITAL ENTERTAINMENT CO. LTDA, foi demandada na inicial e participou
regularmente de todos os atos processuais. Por outro lado, é inconteste que a
demandada KONAMI DO BRASIL foi dissolvida em momento anterior ao
ajuizamento da demanda, não possuindo portanto legitimidade para figurar no polo
passivo. Defere-se, portanto a correção do cadastro dos autos, excluindo-se a
KONAMI DO BRASIL e fazendo figurar a apelante KONAMI DIGITAL
ENTERTAINMENT CO. LTDA. Proceda a Serventia as alterações necessárias.
Em relação ao mérito, evidente que a ré utilizou-se da
imagem do autor com finalidade de obter lucro.
As alegações da defesa são de que obtiveram de
terceiros a autorização necessária para utilizar-se da imagem do jogador, porém não
há razão nessa argumentação.
Ainda que se considere que a FIFPRO (fls. 321 e
seguintes) seja entidade representativa dos jogadores de futebol, não se dispensa a
autorização expressa do atleta para o uso de sua imagem. Tampouco o clube que o
contrata detém poderes para suprir o consentimento expresso e pessoal do atleta,
conforme se extrai dos artigos 87 e 87-A da Lei 9.615/98, a chamada Lei Pelé.
A situação aqui colocada não se insere dentre os
chamados direito de arena, que são compreendidos em coletividade e pagos para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128649-98.2016.8.26.0100 -Voto no 1.341
AC
4
uma associação representante que efetiva a distribuição igualitária entre os
jogadores, sempre que há a transmissão de um evento esportivo. O uso da figura do
jogador em álbuns de figurinhas ou jogos eletrônicos deve ser autorizado expressa e
individualmente e se insere dentre os direitos de imagem.
A ausência da anuência expressa do autor para que sua
imagem fosse explorada pela ré em seus produtos constituí ilícito indenizável.
Nos termos da Súmula 403 do C. Superior Tribunal de
Justiça:
Independe de prova do prejuízo a indenização pela
publicação não autorizada de imagem com fins econômicos ou comerciais.
Correta, portanto, a decisão de origem ao considerar o
dever de indenizar.
Em relação ao valor arbitrado, é preciso que haja
proporcionalidade na sua fixação. O montante deve ser pensado para coibir a
reiteração da conduta sem implicar o enriquecimento sem causa do indenizado. O
valor determinado na sentença de origem comporta diminuição, pois cada edição
envolve muitos jogadores, mais de 15 mil como alegado pela apelante, e impor um
valor alto, como constou na sentença, pode dificultar a viabilidade dos jogos e
encarecer uma diversão que envolve muitos adolescentes e adultos de baixa renda,
com prejuízo a todos, inclusive os jogadores que tem a imagem promovida com
esses jogos.
Por isso, o valor de R$ 30.000,00 por edição, fixado na
sentença, deve ser reduzido para R$ 5.000,00, conforme vasta jurisprudência desta
Corte neste sentido.
Neste sentido
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR USO INDEVIDO DE
IMAGEM - Jogador de futebol profissional - Inserção de imagem e de atributos de
personalidade em jogos eletrônicos Fifa Soccer e Fifa Manager sem autorização -
Preliminar Inépcia da inicial - Desnecessidade de apresentação dos próprios jogos - Fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1128649-98.2016.8.26.0100 -Voto no 1.341
AC
5
incontroverso - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos jogos,
reeditados a cada ano - Impossibilidade de aplicação da Supressio - Situação em que não
houve tolerância, mas anterior desconhecimento da utilização indevida - Autorização
obtida coletivamente por entidades que representam atletas profissionais que não substitui
a autorização individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização que gera
vantagens econômicas em favor da produtora dos jogos - Súmula 403 STJ - Indenização
devida - Valor arbitrado em R$5.000,00 para cada edição do jogo que deve ser mantida -
Precedentes desta Corte - Juros moratórios mantidos desde o lançamento de cada edição
dos jogos - Incidência da Súmula 54 do STJ - Ônus da sucumbência carreado às rés -
Incidência da Súmula 362 do STJ - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação
no 1113077-34.2018.8.01000, Relator Alexandre Coelho 8a Câmara de Direito Privado,
Julgado em 19 de fevereiros de 2020.)
USO DE IMAGEM - Jogador de futebol profissional -
Inserção de imagem em jogo eletrônico Fifa Soccer e Fifa Manager - Cerceamento de
defesa afastado - Desnecessidade de apresentação dos próprios jogos - Fato incontroverso
- Artigo 374, III, do CPC - Prescrição afastada - Persistência da comercialização dos
jogos - Impossibilidade de aplicação da supressio - Situação em que não houve tolerância,
mas anterior desconhecimento da utilização - Autorização obtida coletivamente por
entidades que representam os atletas profissionais, que não substitui a autorização
individual - Uso indevido da imagem caracterizado - Utilização que gera vantagens
econômicas em favor da produtora dos jogos - Indenização devida - Submissão a
precedentes desta Corte, que fixaram o parâmetro de R$ 5.000,00 por edição em que houve
o uso - Sucumbência que deverá ser proporcionalmente carreada contra a ré, em razão do
princípio da causalidade - Recurso do autor provido em parte e da ré não provido.
(Apelação no 1114188-24.2016.8.26.0100, Relatora Mônica de Carvalho, 8a Câmara de
Direito Privado, Julgado em 13 de novembro de 2019.)
Os honorários de sucumbência devem ser mantidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO A
PRELIMINAR, nos termos acima, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator